Tribunal: CARF
Processo: 13116.001630/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001630/2003-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.444 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSE DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há óbice ao conhecimento de Recurso Especial, mesmo em se tratando de
matéria probatória, quando, para a demonstração de divergência, o que se
coteja não é a prova, em si, mas sim um critério de análise da prova, mormente
quando os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos com idêntica
situação fática e envolvem o mesmo Contribuinte.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO JUDICIAL. REGIME DO
ART. 543-C, DO CPC.
O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal que busca a cobrança de ITR, nas hipóteses em que não há
registro imobiliário do ato translativo de propriedade (Recurso Especial no
1.073.846/SP).
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ.
APLICAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça,
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
ATO CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) à margem da matrícula do
imóvel, após a ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da
tributação do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001630/2003-05
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deu provimento parcial para restabelecer a
Área de Reserva Legal (ARL).
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 1999, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Água Dourada" (NIRF 1.653.779-3), localizado no Município de Formoso/GO, em
decorrência de glosas de Áreas de Preservação Permanente, de Utilização Limitada, ocupadas
com benfeitorias, utilizadas na produção vegetal e para pastagens, bem como pela alteração do
Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 24/04/2008, prolatando-se o Acórdão no 302-39.397 (fls. 155 a 172), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A decisão de primeira instância que não analisa pedido de diligência ou perícia, por
parte do contribuinte, incorre em vício processual e merece ter sua nulidade declarada,
para que outra em boa forma seja decretada.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da segunda câmara do terceiro conselho de contribuintes, por
unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau
argüida pela recorrente, nos termos do voto do relator.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF proferiu nova
decisão, por meio da qual rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, julgou procedente o
lançamento (fls. 227 a 243).
Contra esta nova decisão da DRJ foi interposto Recurso Voluntário, julgado em
sessão plenária de 18/08/2010, prolatando-se o Acórdão no 2202-00.670 (fls. 273 a 283), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1999
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO.
A existência de áreas de preservação permanente pode ser comprovada por meio de
Laudo Técnico de Constatação, elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, em
que sejam descritas e quantificadas as áreas que a compõem de acordo com a
classificação prevista no Código Florestal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
A menos que o contribuinte apresente Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, com elementos de convicção suficientes para
demonstrar que o valor da terra nua é inferior ao valor constante do Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, mantém-se o valor arbitrado pela
fiscalização.
AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. CONDIÇÃO PARA ISENÇÃO.
Por se tratar de ato constitutivo, a área de reserva legal deve estar devidamente averbada
à margem da matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente na data do fato
gerador, para fins de isenção do ITR.
ÁREA DE PASTAGEM. REBANHO AJUSTADO. ÍNDICE DE LOTAÇÃO POR
ZONA PECUÁRIA.
O valor da área de pastagem deve ser sempre menor ou igual à área obtida pelo
quociente do rebanho ajustado comprovado e o índice de lotação por zona de pecuária
fixado para a região onde se situa o imóvel.
REBANHO DECLARADO. COMPROVAÇÃO.
O rebanho declarado pelo contribuinte deve ser comprovado por meio de documentos
que permitam vinculá-lo ao imóvel rural, tais como notas fiscais de aquisição de
vacinas, ficha de movimentação e vacinação de gado etc.
ÁREA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
A área declarada como utilizada na produção de vegetais deve ser comprovada por meio
de notas fiscais de venda da produção, notas fiscais de aquisição de insumos, contratos
agrícolas ou outros documentos que permitam evidenciar a existência da lavoura.
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO.
A área ocupada com benfeitorias declarada pelo contribuinte sujeita-se a comprovação
por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou documento
equivalente que ateste sua existência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
DILIGÊNCIA.. INDEFERIMENTO
Descabe qualquer pedido de diligência estando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção, não podendo este
servir para suprir a omissão do contribuinte na produção de provas que ele tinha a
obrigação de trazer aos autos.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido de
diligência solicitado pelo recorrente e, no mérito, quanto a área de preservação
permanente, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o Conselheiro João Carlos Cassuli Júnior, Quanto à área de utilização
limitada (reserva legal),pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos
os Conselheiros Pedro Anan Júnior, João Carlos Cassuli Júnior e Gustavo Lian Haddad,
que proviam o recurso nesta parte.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

Cientificado em 03/02/2011 (fls. 292), o Contribuinte, em 07/02/2011, opôs os
Embargos de Declaração de fls. 293 a 295, rejeitados conforme despachos de 22/02/2012 e
01/03/2012 (fls. 326 a 331).
Intimado da rejeição de seus Embargos em 19/04/2012 (AR - Aviso de
Recebimento de fls. 337), o Contribuinte interpôs, em 04/05/2012 (carimbo aposto às fls. 338), o
Recurso Especial de fls. 338 a 387, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, suscitando as
seguintes matérias: ilegitimidade passiva do alienante, quando não consta do título a quitação
dos tributos; desnecessidade de comprovação da averbação da Área de Reserva Legal em data
anterior ao fato gerador; e ilegalidade da não aceitação de prova documental da existência de
gado no imóvel no ano anterior ao fato gerador, sem a alegação de falsidade documental.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi dado seguimento parcial, apenas em
relação às matérias a seguir especificadas, conforme despacho de 20/12/2013 (fls. 436 a 447),
confirmado pelo Despacho de Reexame de 23/12/2013 (fls. 448 a 449):
- ilegitimidade passiva do alienante, quando não consta do título a quitação dos
tributos; e
- desnecessidade de comprovação da averbação da Área de Reserva Legal em data
anterior ao fato gerador.
Em seu apelo, quanto às matérias que obtiveram seguimento, o Contribuinte
apresenta as seguintes alegações:
Da ilegitimidade passiva
- quando a regra de atribuição de responsabilidade tributária do CTN fala em sub-
rogação na pessoa dos adquirentes não se pode simplesmente restringir o conceito para entender
como adquirente apenas aquele que registrar o imóvel em seu nome;
- evidente que o legislador, considerando serem tais tributos de natureza real, ou
seja, vinculados ao imóvel e restritos às suas características de uso, qualidade e destinação, quis
que eles acompanhassem o imóvel, tributando seu possuidor, independentemente de ser ele o
proprietário de direito;
- da mesma forma, a Lei no 9.393, de 1996, quando define o sujeito passivo da
obrigação tributária do ITR, elenca todas as possibilidades de alcançar quem, efetivamente, tenha
o uso e o gozo do imóvel;
- tal se dá não por voracidade tributária do Estado, mas porque as condições de
utilização e eficiência do imóvel são elementos essenciais para a formação da base de cálculo do
ITR e, deste modo, deve ser tido como contribuinte ou responsável aquele que,
independentemente do domínio útil, tenha a posse do imóvel, como corretamente decidiu o
acórdão paradigma;
- também não ampara a decisão recorrida a alegação de que o Contrato de Compra
e Venda possui apenas efeitos obrigacionais e não afeta o direito real sobre o imóvel, pois,
analisando-se a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis de fls. 48/54, verifica-se que o
referido Contrato Particular de Compra e Venda foi averbado à matrícula do imóvel sob AV-07-
M-2.353 e, após no registro R-08-M-2.353 o oficial registra o mesmo Contrato, estabelecendo
"dando cumprimento ao contrato objeto da AV-07, acima, venderam...".;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

- ou seja, o Contrato Particular de Compra e Venda é, nos termos do art. 167, I,
"9", da Lei no 6.015, de 1973 (lei de registros públicos), que determina:
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:
- o registro:
9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de
cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não
loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo,
de uma só vez ou em prestações;
- deste modo, o Contrato de Compra e Venda, ainda mais acompanhado de
procuração com poderes irretratáveis e irrevogáveis, se constitui em documento hábil a ser
levado a registro a qualquer tempo e, neste aspecto, o efetivo registro na matrícula do imóvel é
mera obrigação de natureza administrativa, não influenciando na definição da responsabilidade
tributária em relação ao ITR.
Da Área de Reserva Legal
- o lançamento tributário é orientado pelo princípio da verdade material e, neste
sentido, a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, ainda que posterior ao fato gerador,
efetivamente comprova a existência, naquela data, das Áreas de Reserva Legal, pois não se
“constrói” uma mata preservada em dois ou três anos;
- cabe destacar que o procedimento para se efetuar o registro da Reserva Legal no
cartório competente passa pela prévia autorização e vistoria do órgão ambiental responsável,
ocasião em que é verificado se ela efetivamente encontra-se preservada;
- ademais, como bem ressaltou o primeiro acórdão paradigma, a legislação
tributária não exige a averbação tempestiva da Reserva Legal, sendo esta uma exigência da
legislação ambiental, podendo o fato ser comprovado posteriormente à apresentação da DITR e
apuração do imposto.
Ao final, o Contribuinte pede o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
O processo foi encaminhado à PGFN em 27/04/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 458) e, em 10/05/2017 (Despacho de Encaminhamento de fls. 474),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 459 a 473, contendo os seguintes argumentos:
Da ilegitimidade passiva
Do Conhecimento
- inicialmente, cabe destacar que o Recurso Especial do sujeito passivo não
merece sequer ser conhecido, eis que pretende, em verdade, rediscutir matéria de valoração de
prova;
- note-se que a Turma a quo entendeu que o contrato apresentado pelo
Contribuinte não servia sequer para demonstrar a transmissão da posse do imóvel rural;
- nesse contexto, tem-se que a questão da análise da legitimidade para figurar no
polo passivo da presente demanda exige a análise da validade dos documentos apresentados pelo
Contribuinte, o que é vedado em sede de Recurso Especial, que se presta a uniformizar a
jurisprudência no que toca à interpretação da legislação tributária (e não das provas colacionadas
aos autos).
Dos fundamentos para manutenção do acórdão recorrido
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

- a questão nuclear versa sobre a condição do proprietário de imóvel rural como
Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Rural, diante da invasão do imóvel por terceiros,
ensejando a perda da posse do imóvel;
- o CTN (artigos 29, 31, 113, 114, 116 e 121) e a Lei no 9.393, de 1996 (artigos 1o
e 4o), estabelecem os aspectos das hipóteses de incidência do ITR;
- no caso em comento, verifica-se a ocorrência dos aspectos de incidência
tributária, referentes à relação jurídico-tributária do ITR, quais sejam, aspectos material (o que –
fato gerador), espacial (onde – território em que ocorrendo o fato terá repercussão tributária),
temporal (quando – momento em que se deve considerar ocorrido o fato gerador), pessoal (quem
– sujeito ativo e passivo da relação tributária) e quantitativo (quanto – critérios para cálculo da
prestação devida: base de cálculo e alíquota);
- o fato gerador do ITR é continuado, não se consubstancia num ato ou negócio
jurídico, mas numa situação jurídica: a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel situado
fora da zona urbana do Município;
- assim, verifica-se o fato gerador do ITR diante da concretização da situação
jurídica, referente à aquisição de propriedade, posse ou domínio útil, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável, segundo preceitua o art. 116
do CTN;
- quanto ao aspecto temporal, temos que o fato gerador do ITR é do tipo
continuado, ou seja, situação que perdura no tempo; o aspecto temporal da hipótese de incidência
do ITR consta, ainda, no art. 1°, da Lei no 9.393, de 1996, que estabelece como fato gerador a
“propriedade, o domínio útil ou a posse (...) em 1o de janeiro de cada ano”, sendo o imposto, por
força desta disposição, exigido anualmente (periodicidade);
- quanto ao aspecto territorial, consiste no território nacional, eis que se trata de
tributo de competência da União, logo, verificada a propriedade de imóvel situado em zona rural
no território nacional, em 1o de janeiro de cada ano, surge a obrigação de pagar o ITR;
- no que concerne ao aspecto quantitativo, o art. 30 do CTN estabelece seu
arquétipo, dispondo acerca da perspectiva dimensível do fato gerador;
- nos termos do art. 11, da Lei no 9.393, de 1996, a base de cálculo do ITR
consiste no valor da terra nua tributável (VTN);
- as alíquotas, por sua vez, constam na tabela anexa à Lei no 9.393, de 1996,
variando conforme o tamanho do imóvel, em hectares, e o grau de utilização;
- o aspecto pessoal consiste no sujeito ativo e passivo da relação obrigacional:
sujeito ativo é a União (art. 15, da Lei no 9.393, de 1996); quanto aos sujeitos passivos, questão
nuclear dos presentes autos, o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor qualquer título (arts. 4o e 5o, da Lei no 9.393, de 1996);
- alega a interessada não ser sujeito passivo da relação tributária, por ter perdido a
posse do imóvel pela invasão de trabalhadores sem terra;
- ainda que detentor de apenas um dos aspectos da propriedade, caberá ao
Contribuinte o recolhimento do Imposto Territorial Rural, nos termos dos artigos 29 e 31 do
CTN, que determina que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”;
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

- a propriedade, o domínio útil e a posse são conceitos que o Direito Tributário vai
buscar no Direito Civil, segundo o art. 110, do CTN, para o fim de definir precisamente os fatos
geradores do ITR;
- de acordo com a legislação civil, o proprietário do bem é aquele que pode dele
fazer uso, pode perceber-lhe os frutos e pode dele desfazer-se como bem desejar, salvo cláusula
específica de inalienabilidade, de origem legal ou contratual;
- nestes termos, o conceito de propriedade não está expresso na legislação,
defluindo de preceito do Código Civil, que consagra o direito de propriedade, ao dispor que “o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem
quer que injustamente a possua ou detenha”;
- portanto, ainda que o Contribuinte, proprietário do imóvel rural, tenha
transferido sua posse a terceiros, legítima e legal é a exação tributária do ITR;
- nesse contexto, revela-se correta a decisão exarada pelo Colegiado a quo, no
sentido de manter o Contribuinte no polo passivo da presente demanda;
- patente, portanto, a legitimidade passiva do Contribuinte, que, à época do fato
gerador do ITR/1999, era proprietário do imóvel rural examinado.
Da necessidade de averbação das Áreas de Reserva Legal
- da análise das alegações e da documentação apresentadas pelo Contribuinte, com
a finalidade de justificar as Áreas de Reserva Legal, confirma-se o não cumprimento da
exigência da averbação tempestiva das respectivas áreas junto ao registro de imóveis;
- a Lei no 9.393, de 1996, prevê a exclusão das Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de
concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com
o art. 111, do Código Tributário Nacional;
- no caso dos autos, constata-se que as áreas declaradas de Reserva Legal não
foram averbadas no Registro de Imóveis, em data anterior à ocorrência do fato gerador,
consoante determina a legislação;
- com efeito, a Lei no 7.803, de 1989 disciplinou o instituto da Reserva Legal e
consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
desmembramento da área” (Art. 16 § 2°);
- assim como acontece com as áreas de preservação permanente, as áreas de
reserva legal foram instituídas com a finalidade de atender aos princípios da função social da
propriedade e da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
- à luz desses princípios, o Código Florestal vem sofrendo, desde a sua edição,
inúmeras alterações, por meio de leis e medidas provisórias, que demonstram a dificuldade dos
legisladores em conciliar os interesses dos diversos atores interessados na questão,
principalmente porque há uma preocupação constante de todos os setores em se preservar as
áreas de interesse ambiental, criando, para tanto, instrumentos legais;
- exatamente por isso, a fim de flexibilizar as exigências legais relativas às Áreas
de Reserva Legal e atender aos anseios do setor produtivo rural, assim como delimitar a função
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

da reserva legal como verdadeira área de conservação da biodiversidade, é que a averbação à
margem da matrícula do imóvel se fez necessária;
- inconteste que a finalidade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel
é a de lhe dar publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde está localizada,
seus limites e confrontações;
- mais ainda, visa a imputar aos proprietários a responsabilidade de preservar tais
áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas é público;
- ora, uma vez definidos pela lei a Área de Reserva Legal, os limites para sua
exploração, e, finalmente, a obrigatoriedade de se averbar à margem da matrícula do imóvel, o
legislador, buscando contrabalançar os interesses de toda a sociedade, permitiu que os
proprietários de tais áreas, em contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de
benefício;
- deveras, o art. 16, da Lei no 4.771, de 1965 dispõe, dentre outros aspectos, sobre
a obrigatoriedade da averbação para que as Áreas de Reserva Legal sejam definitivamente
delimitadas e protegidas;
- assim, a mera declaração de existência fática da Área de Reserva Legal não tem
o condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente, para excluí-la quando da
apuração do ITR;
- para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente averbada à
margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo;
- portanto, ainda que se prove a existência material das áreas de reserva legal,
como não se atendeu ao fim real da norma (art. 16), assim como suas disposições
complementares (parágrafo 8o), incidirá o imposto se a averbação não tiver sido providenciada;
- deveras, a inexistência do compromisso público de preservar as áreas, assim
como o compromisso extemporâneo não podem ter o condão de dispensar o tributo anterior à
respectiva anotação;
- caso assim o fosse, estaria prejudicada a medida de incentivo à conservação do
meio ambiente, pois o proprietário da terra usaria o benefício da exclusão de tais áreas na
apuração do ITR e o Poder Público não teria qualquer garantia quanto à responsabilidade pela
preservação;
- é preciso ponderar que a necessidade do reconhecimento prévio do Poder
Público, além de decorrer do comando legal segundo o qual o lançamento se reporta à data do
fato gerador, objetiva assegurar a adequada aplicação do fim da norma, cerceando a ocorrência
de fraudes e abusos, tanto mais que possibilita o seu controle, a um só tempo, pela sociedade e o
Estado, dada a publicidade que decorre das exigências analisadas;
- assim, em emergindo dúvidas acerca dos dados informados, mostra‐se legítima a
intimação do contribuinte a comprovar os elementos apresentados, com a exibição do documento
apropriado, a saber, o comprovante da averbação da reserva legal, à margem da matrícula do
imóvel, em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo;
- portanto, pela ausência de averbação da Área de Reserva Legal à margem da
matrícula do imóvel antes do fato gerador, merece ser mantida a decisão recorrida.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

Ao final, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento ao Recurso Especial do
Contribuinte e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento, mantendo-se a
decisão a quo.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 1999, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Água Dourada" (NIRF 1.653.779-3), localizado no Município de Formoso/GO, em
decorrência de glosas de Áreas de Preservação Permanente, de Utilização Limitada, ocupadas
com benfeitorias, utilizadas na produção vegetal e para pastagens, bem como pela alteração do
Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário.
O Recurso Especial do Contribuinte, na parte em que teve seguimento, visa
rediscutir as seguintes matérias:
- ilegitimidade passiva do alienante, quando não consta do título a quitação
dos tributos; e
- desnecessidade de comprovação da averbação da Área de Reserva Legal em
data anterior ao fato gerador.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do apelo
relativamente à primeira matéria, alegando que a questão da legitimidade para figurar no polo
passivo da presente demanda exigiria análise da validade dos documentos apresentados pelo
Contribuinte, configurando uma rediscussão do conjunto probatório dos autos, o que não seria
cabível em sede de Recurso Especial.
De plano, esclareça-se que a discussão acerca da legitimidade passiva para figurar
no polo passivo da obrigação tributária constitui, em primeiro plano, matéria de direito. Mas
ainda que se restringisse a matéria de fato – o que se admite apenas para argumentar – os
acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando a mesma situação fática,
envolvendo o mesmo Contribuinte, o que de plano abaliza a demonstração da divergência,
portanto o apelo deve ser conhecido, nesta parte.
Registre-se que, a despeito de, ao final de suas Contrarrazões, a Fazenda Nacional
solicitar, de forma genérica, o não conhecimento do apelo, não houve menção de qualquer óbice
quanto ao conhecimento da segunda matéria, cuja divergência considera-se devidamente
demonstrada, nos termos do despacho que a admitiu.
Assim, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e passo a
analisar o mérito.
Quanto à primeira matéria - ilegitimidade passiva - o apelo visa rever a sujeição
passiva, considerando que teria havido imissão na posse de promitente comprador, cujo Contrato
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

Particular de Compromisso de Compra e Venda fora celebrado em 13/11/1998 (e-fls. 55 a 57),
antes, portanto, da ocorrência do fato gerador do ITR objeto da autuação, em 1o/01/1999.
A Lei no 5.172, de 1966 (CTN) assim dispõe, relativamente ao ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifei)
A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, por sua vez assim estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. (grifei)
Assim, de plano destaca-se que a lei não estabelece qualquer benefício de ordem,
no que tange ao contribuinte do ITR, sendo que a regra geral é a sua exigência em face do
proprietário, enquanto não transferida a propriedade, o que no presente caso legitima o
Contribuinte autuado como sujeito passivo do ITR relativo ao exercício 1999. Com efeito, a
efetiva transferência da propriedade somente ocorreu com o registro da escritura de compra e
venda no Cartório de Registro de Imóveis competente, em 2003, portanto após a data do fato
gerador (e-fls. 48 a 54).
Ademais, esclareça-se que a imissão na posse do promitente comprador, arguida
pelo Contribuinte, que é o promitente vendedor, não foi plena e sim precária, conforme se
depreende da cláusula quarta, que assim dispõe (fls. 56):
O PROMISSÁRIO COMPRADOR entrará desde já na posse do terreno, mas possuí-lo-
a em nome do promitente vendedor, até ao momento da escritura definitiva. (grifei)
Ressalte-se que o próprio Contribuinte qualificou-se como tal, ao apresentar a
DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR/1999 em seu nome (e-fls. 09/10),
apurando inclusive o tributo que considerou devido (e-fls. 204). Registre-se que a irresignação
acerca da sujeição passiva somente ocorreu quando dele foi exigida a diferença de imposto.
No mesmo sentido ora exposto é a decisão no Recurso Especial no 1.073.846/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, proferido pela Primeira Seção, em 25/11/2009 (DJ de 18/12/2009),
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, cujo
entendimento se aplica à hipótese dos presentes autos, e que, por imposição do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, deve ter a tese nele esposada
adotada pelo Colegiado:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

(PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO
(PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.
1. A incidência tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural-ITR (de
competência da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei
civil, localizado fora da zona urbana do Município (artigos 29, do CTN, e 1o, da Lei
9.393/96).
2. O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4o, da Lei 9.393/96, são os contribuintes
do ITR.
3. O artigo 5o, da Lei 9.393/96, por seu turno, preceitua que:
"Art. 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos
dos arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário
Nacional).
4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU)
decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível
encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual
consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que
sucederem ao titular do imóvel.
5. Conseqüentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o
imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis
anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na
hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do
CTN, verbis: "Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador
seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos
a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do
título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta
pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Art. 131. São pessoalmente
responsáveis: I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens
adquiridos ou remidos; (Vide Decreto Lei no 28, de 1966) (...)”
6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do
STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP
(submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
10.06.2009, DJe 18.06.2009).
7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da
posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de
propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra
e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido
de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie,
por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.
8. In casu, a instância ordinária assentou que: (i) "... os fatos geradores ocorreram entre
1994 e 1996. Entretanto, o embargante firmou compromisso de compra e venda em
1997, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores. O embargante, ademais, apenas
juntou aos autos compromisso de compra e venda, tal contrato não transfere a
propriedade. Não foi comprovada a efetiva transferência de propriedade e, o que é
mais importante, o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis, o
que garantiria a publicidade do contrato erga omnes. Portanto, correta a cobrança
realizada pela embargada." (sentença) (ii) "Com base em afirmada venda do imóvel em
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

novembro/97, deseja a parte apelante afastar sua legitimidade passiva executória quanto
ao crédito tributário descrito, atinente aos anos 1994 a 1996, sendo que não logrou
demonstrar a parte recorrente levou a registro, no Cartório imobiliário pertinente, dito
compromisso de venda e compra.
Como o consagra o art. 29, CTN, tem por hipótese o ITR o domínio imobiliário,
que se adquire mediante registro junto à Serventia do local da coisa: como se
extrai da instrução colhida junto ao feito, não demonstra a parte apelante tenha se
dado a transmissão dominial, elementar a que provada restasse a perda da
propriedade sobre o bem tributado. Sendo ônus do originário embargante provar o
quanto afirma, aliás já por meio da preambular, nos termos do § 2o do art. 16, LEF, bem
assim em face da natureza de ação de conhecimento desconstitutiva da via dos
embargos, não logrou afastar a parte apelante a presunção de certeza e de liquidez do
título em causa. Cobrando a União ITR relativo a anos-base nos quais proprietário do
bem o ora recorrente, denota a parte recorrida deu preciso atendimento ao dogma da
legalidade dos atos administrativos e ao da estrita legalidade tributária." (acórdão
recorrido)
9. Conseqüentemente, não se vislumbra a carência da ação executiva ajuizada em
face do promitente vendedor, para cobrança de débitos tributários atinentes ao
ITR, máxime à luz da assertiva de que inexistente, nos autos, a comprovação da
translação do domínio ao promitente comprador através do registro no cartório
competente.
(...)
13. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Proposição de verbete sumular."
O verbete a ser sumulado, proposto pelo Ministro Luiz Fux foi o seguinte:
O promitente vendedor é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal
que busca a cobrança de ITR nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato
translativo de propriedade.
Repise-se que se trata do ITR/1999, cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/1999,
sendo que o Contrato Particular de Compra e Venda do Imóvel somente foi levado a registro no
Serviço de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas e Anexos, garantindo a publicidade da
operação, em 23/07/2003 (e-fl. 49).
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, já que o Contribuinte, ainda
que na condição de promitente vendedor, detinha a propriedade do imóvel no Registro de
Imóveis ao tempo do fato gerador e, tendo em vista que o STJ, em acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, definiu que “nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade"
do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de
propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no
cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos
sujeitos passivos “coexistentes’”, somente a partir da data do registro do contrato (23/07/2003)
poderia se cogitar de não exigência do tributo em face do autuado.
A matéria já foi examinada por esta CSRF, oportunidade em que foi prolatado o
Acórdão no 9202-004.607, de 25/11/2016, de minha relatoria, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2000
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. DECISÃO JUDICIAL. REGIME DO ART. 543-C, DO
CPC.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

O promitente vendedor é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal
que busca a cobrança de ITR, nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato
translativo de propriedade (Recurso Especial no 1.073.846/SP).
Assim, restando caracterizada a sujeição passiva, no presente caso, ao Recurso
Especial do Contribuinte deve ser negado provimento nesta parte, mantendo-se a sua
legitimidade passiva.
Quanto à segunda matéria suscitada - averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) - no acórdão recorrido manteve-se a glosa da citada área, declarada como de utilização
limitada, no total de 493,0 hectares, em face da intempestividade da averbação à margem da
matrícula do imóvel.
Quanto à ARL, há efetivamente um requisito específico para a sua exclusão da
tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis competente, antes da ocorrência
do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da Área de Reserva Legal (ARL)
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis. Confira-se a redação do Código
Florestal:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área”. (grifei)
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de promovida a
competente averbação.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no. 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser providenciada até esta data.
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 1999, a averbação deveria
ter sido providenciada até 1o/01/1999, o que só foi feito em 22/08/2003 (e-fls. 48 a 54).
Assim, ao Recurso Especial do Contribuinte deve ser negado provimento, também
nesta parte, mantendo-se a glosa da ARL.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.444 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.001630/2003-05

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital